Tribunal: TJDFT
Processo: 0024231-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Nada a prover. A petição de ID. 14359855, não possui qualquer relevância com o julgamento da apelação interposta, a não ser o retardo indevido do processamento do feito. Anota-se que a questão relativa ao processo 0000593-55.2017.8.07.0004, será analisada durante a apreciação do recurso interposto, que inclusive já se encontra pautado para julgamento. Portanto, prossiga-se com o julgamento do presente feito. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator